Tribunal: TJBA
Processo: 8003826-32.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003826-32.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINERVINA DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Minervina de Jesus Alves contra sentença que, em ação indenizatória proposta em face de Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. e Banco Bradesco S/A, reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou os réus à devolução em dobro dos descontos indevidos, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora, idosa, alegou que sofreu descontos não autorizados em conta destinada exclusivamente ao recebimento de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fraude contra pessoa idosa, com descontos indevidos em conta de aposentadoria, configura situação de hipervulnerabilidade e violação à dignidade da pessoa humana, não se limitando a mero aborrecimento.

4. A ausência de comprovação, pelos réus, de contrato válido autoriza a responsabilização objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

5. O desconto em benefício de natureza alimentar, sem autorização da titular, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes reiterados deste Tribunal.

6. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para cessar os descontos reforça o abalo moral e evidencia a ilicitude da conduta.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, observando critérios de suficiência reparatória e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
A fraude contra pessoa idosa, com descontos em benefício previdenciário, configura situação de hipervulnerabilidade e enseja reparação por dano moral.
ii)
A ausência de comprovação da contratação válida de serviços impugnados pelo consumidor caracteriza falha na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.
iii)
O dano moral decorrente de desconto indevido em conta de aposentadoria é presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmulas 54 e 479; TJBA, Apelações nº 8000636-82.2021.8.05.0160, 8070245-47.2021.8.05.0001, 8084517-12.2022.8.05.0001, e 8001925-48.2023.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8003826-32.2023.8.05.0112
, oriundo do
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Itaberaba
,
figurando como Apelante
MINERVINA DE JESUS ALVES

e, na qualidade de Apelado
s
,
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA